Tribunal: TJMT
Processo: 1023479-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
RESCISÓRIA No 1023479-27.2020.8.11.0000
REQUERENTE: EDSON DE SOUSA LIMA E OUTROS
REQUERIDO: FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO E OUTROS
Vistos etc.
EDSON DE SOUSA LIMA e MARIA APARECIDA NOVAES LIMA ao ajuizar a ação Rescisória, requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possuem condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixaram de comprovar o preparo inicial.
É o necessário.
Decido.
O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.
No caso sub judice, em que pesem as declarações de impossibilidade dos autores, não é o que se evidencia dos autos, pois, extrai-se da cópia da sua declaração de Imposto de Renda (ID no 66484477) que além de possuir movimentação financeira razoável, tendo inclusive aplicação financeira (R$140.000,00), é proprietário de empresa ou firma individual.
Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, indefiro o pedido.
Intimem-se os requerentes para providenciar o preparo, bem como o depósito previsto no artigo 968, inciso II, do CPC/15, sob pena de indeferimento da inicial.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora